Tribunal: TJES
Processo: 5002075-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANIO DE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMOVER POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO LEGAL DE COBRANÇA PARA RETIRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVO. TUTELA SATISFATIVA
. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação
de obrigação de fazer
pleiteando liminarmente a retirada do poste descrito nos autos.

2)
No caso em apreço, não há demonstração da urgência necessária a justificar o deferimento da tutela requerida, seja porque não evidenciados riscos à parte agravante, seja porque se trata de medida satisfativa.

3)
Demais disso, não consta nos autos nenhuma prova no sentido de que o poste de energia elétrica tenha sido instalado de forma irregular ou em desacordo com os padrões previstos pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, para fins de concessão em sede de tutela de urgência.

4)
Quanto ao custo da remoção do poste de energia elétrica, saliente-se que tal cobrança possui previsão legal, disciplinada no art. 110, IV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5)

A situação descrita nos autos demanda maiores esclarecimentos, sendo prudente aguardar a devida instrução do processo, para que se possa decidir a respeito com maior certeza e segurança.
A razão dessa assertiva reside no fato de que o pleito de remoção de poste de energia elétrica em sede de tutela de urgência, além de representar uma
medida irreversível, que depende de recurso financeiro para ser executado implica, ainda, no esgotamento da prestação jurisdicional, antes mesmo de se possibilitar o efetivo contraditório e a ampla defesa da parte recorrida, bem como a completa instrução probatória no feito, conforme já mencionado.

6)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIO DE OLIVEIRA ALVES,
no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (Id nº 7344426), de lavra do douto Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES que, em sede de
ação de obrigação de fazer,
ajuizada em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA),
tombada sob o nº 5000738-68.2023.8.08.0010, indeferiu o pedido de tutela antecipada, referente a retirada do poste, no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões do recurso de Id nº 7343633, alega o agravante, em breve síntese, que “vem sofrendo prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois está com todo material de construção comprado e parado sem poder usar e perdendo a validade devido a impossibilidade de continuar com a construção, pois segundo a notificação da Ré há risco de vida, bem como, de explosão do transformador de energia de alta tensão para baixa tensão que está praticamente dentro do segundo pavimento” de seu imóvel.

Defende que os documentos acostados aos autos demonstram que a posição do poste está obstaculizando e limitando a propriedade do autor, além do risco aos funcionários da obra.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada do poste.

Decisão de Id nº 8010356, indeferiu o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões de Id nº 8507353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIO DE OLIVEIRA ALVES,
no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (Id nº 7344426), de lavra do douto Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES que, em sede de
ação de obrigação de fazer,
ajuizada em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA),
tombada sob o nº 5000738-68.2023.8.08.0010, indeferiu o pedido de tutela antecipada, referente a retirada do poste de energia elétrica, no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões do recurso de Id nº 7343633, alega o agravante, em breve síntese, que “vem sofrendo prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois está com todo material de construção comprado e parado sem poder usar e perdendo a validade devido a impossibilidade de continuar com a construção, pois segundo a notificação da Ré há risco de vida, bem como, de explosão do transformador de energia de alta tensão para baixa tensão que está praticamente dentro do segundo pavimento” de seu imóvel.

Defende que os documentos acostados aos autos demonstram que a posição do poste está obstaculizando e limitando a propriedade do autor, além do risco aos funcionários da obra.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada do poste.

Por meio de decisão lançada no ID nº 8010356, indeferi o pedido de tutela recursal, considerando o perigo de irreversibilidade da medida pretendida.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação
de obrigação de fazer
pleiteando liminarmente a retirada do poste localizado na Rua Av: Cristiano Dias Lopes, S/n, Silvana, Bom Jesus do Norte/ES, CEP 29.460-000.

Por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência o MM. Juiz
a quo
, indeferiu o pedido por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizativos para a concessão de medida pleiteada, somado ao fato de que o pedido “está
umbilicalmente ligado ao mérito da demanda”.

Nesse sentido, trago à baila breve trecho da r. decisão para melhor compreensão:

Assim sendo, constitui conclusão inarredável a de que, para o deferimento do pedido de tutela de urgência, é mister que se esteja em face de elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e seguro de probabilidade a acolher a proposição aviada.

Entrementes, da análise dos fatos narrados na prefacial, bem como dos documentos acostados, não vislumbro, até o momento,
que a documentação acostada no processo
revele cabalmente elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de forma que venha a se configurar os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pretendida.

Da acurada análise dos autos, vislumbra-se, a partir dos fatos narrados pela demandante e dos documentos trasladados junto com a inicial, que a mesma trouxe aos autos fotos da obra e do poste de energia da requerida - ID n° 32555258. Anexou também a resposta da requerida sobre o pedido de realocação do poste de energia, que custaria R$ 10.000,00 (dez mil reais) o serviço da requerida - ID n° 32555262.

Assim, evidencia-se que, nesta fase processual, o pleito não comporta deferimento,
pois não há como presumir, sem o efetivo contraditório, que a cobrança para a realocação do poste é legal ou ilegal.
Posto que nos autos não há documentos suficientes comprovando a probabilidade de direito, ou seja, que a autora não deve pagar pela realocação do poste de energia.

A pretensão do requerente está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório, e, por conseguinte, não pode ser objeto de antecipação, posto que não faz parte dos efeitos antecipáveis, nos termos lecionados por Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual Civil, conforme novo CPC 2015): “
[...] não se antecipa a própria tutela satisfativa (declaratória, constitutiva ou condenatória), mas, sim, os efeitos delas provenientes. Pela decisão provisória, apenas se permite que o requerente usufrua dos efeitos práticos (sociais, executivos), do direito que quer ver tutelado, imediatamente, antes mesmo de seu reconhecimento judicial”.
(Destaquei).

Assim, vislumbrando ausentes o
"fumus boni iuris"
e o
"perículum ín mora",
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.

Feitas tais considerações, entendo prudente manter a decisão objurgada, pois não há no caso em apreço demonstração da urgência necessária a justificar o deferimento da tutela requerida, seja porque não evidenciados riscos à parte agravante, seja porque se trata de medida satisfativa.

Além disso, não consta nos autos nenhuma prova no sentido de que o poste de energia elétrica tenha sido instalado de forma irregular ou em desacordo com os padrões previstos pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, para fins de concessão em sede de tutela de urgência.

Quanto ao custo da remoção do poste de energia elétrica, saliente-se que tal cobrança possui previsão legal, disciplinada no art. 110, IV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, conforme consignado nas contrarrazões.

Por oportuno, nota-se que
não restou esclarecido se o poste fora instalado antes ou depois de iniciada a referida construção pelo agravante, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos autorizativos da tutela recursal, antes da devida instrução processual.

Destarte, verifica-se que a situação descrita nos autos demanda maiores esclarecimentos, sendo prudente aguardar a devida instrução do processo, para que se possa decidir a respeito com maior certeza e segurança.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o pedido de remoção de poste de energia elétrica em sede de tutela de urgência, além de representar uma
medida irreversível, que depende de recurso financeiro para ser executado, implica, ainda, no esgotamento da prestação jurisdicional, antes mesmo de se possibilitar o efetivo contraditório e a ampla defesa da parte recorrida, bem como a completa instrução probatória no feito, conforme já mencionado.

Nessa linha de raciocínio, até que se tenha a confirmação acerca da suposta irregularidade da instalação do poste ora questionado e da cobrança exigida pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
reputa-se inviável, por ora, a imediata ordem de retirada ou deslocamento do poste em questão tal como pretendido pelo agravante.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE POSTES – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES DE FORMA CONCOMITANTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA.

1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, “[...]tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver a plausibilidade da pretensão (sua probabilidade de êxito) aliada à comprovação do risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real. Precedentes.[...]” (AgInt no TP n. 575/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

2 – No caso vertente, apesar de identificar certa precariedade nas condições dos postes mencionados pelo recorrente, os documentos constantes dos Ids. 13440219, 13440220 e 13440221 não demonstram uma situação emergencial bastante a ensejar a concessão da medida pleiteada, o que aliada a constatação de que tal situação perdura por mais de 12 (doze) anos, inviabiliza a identificação, ao menos em sede liminar, dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, para a concessão da medida urgente pleiteada pelo agravante.

3 – Recurso conhecido, mas desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora. Vitória, 13 de setembro de 2022. RELATORA (TJES. Data: 16/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005102-50.2022.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIO DE OLIVEIRA ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar